Tribunal: TJMT
Processo: 0009866-82.2007.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009866-82.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A C DE LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 03.258.237/0001-65 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO FONSECA PEREIRA - CPF: 571.290.371-72 (APELADO), MARIA DO CARMO CARVALHO FONSECA PEREIRA - CPF: 233.789.051-15 (APELADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), ANDRE MARCONDES OLIVEIRA - CPF: 006.819.931-70 (APELADO), ANGELO CUSTODIO DE LIMA - CPF: 006.937.871-12 (APELADO), MARIA DO CARMO CARVALHO FONSECA PEREIRA - CPF: 233.789.051-15 (APELANTE), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), A C DE LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 03.258.237/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO FONSECA PEREIRA - CPF: 571.290.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARCONDES OLIVEIRA - CPF: 006.819.931-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANGELO CUSTODIO DE LIMA - CPF: 006.937.871-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (APELANTE), MARIA DO CARMO CARVALHO FONSECA PEREIRA - CPF: 233.789.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGALIDADE DO ICMS GARANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto por advogada que atuou na defesa de executada em execução fiscal, extinta de ofício pelo juízo de origem em razão da ilegalidade do ICMS Garantido. A apelante sustentou que sua exceção de pré-executividade, na qual impugnou a legalidade do tributo, não foi apreciada e que deveria ser reconhecido seu direito à verba honorária em razão da atuação técnica prestada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a advogada da executada possui legitimidade recursal para pleitear a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta de ofício e, em caso afirmativo, se é cabível a fixação da verba honorária com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. O advogado apenas possui legitimidade recursal para discutir a verba honorária, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/1994 e do art. 85, §14, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo quando a extinção da execução fiscal ocorre de ofício, cabe à Fazenda Pública suportar os honorários, pois deu causa ao ajuizamento da ação, segundo o princípio da causalidade.

5. Demonstrada atuação técnica efetiva da advogada por meio de exceção de pré-executividade, impõe-se o reconhecimento do direito aos honorários, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, observada a regra do art. 90, §4o, do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais recai sobre a parte que deu causa à instauração ou ao prosseguimento da demanda.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 14, e 90, §4o; Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 43.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06.4.2017, publicado no DJe em 27.4.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.133.772/SC, relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27.11.2024, publicado no DJEN de 02.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALINE AUGUSTA RICAS LEITE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0009866-82.2007.8.11.0041 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra MARIA DO CARMO CARVALHO FONSECA e OUTROS, dentre outras providências, extinguiu o feito, de ofício, em razão da ilegalidade do tributo.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que não houve a apreciação da sua exceção de pré-executividade, na qual se discute a ilegalidade do débito executado, o que compromete a legitimidade do processo, em flagrante violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, que o reconhecimento da atuação técnica, por meio da referida exceção, acarreta o dever de recebimento de honorários advocatícios.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada e, por conseguinte, a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 317310954, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALINE AUGUSTA RICAS LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0009866-82.2007.8.11.0041 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra MARIA DO CARMO CARVALHO FONSECA e OUTROS, dentre outras providências, extinguiu o feito, de ofício, em razão da ilegalidade do tributo.

Infere-se dos autos que os executados (1) A. C. DE LIMA E CIA LTDA, (2) BRUNO CARVALHO FONSECA MARCONDES OLIVEIRA e (3) ANGELO CUSTÓDIO DE LIMA apresentaram exceção de pré-executividade (Id. 317310921), na qual alegaram a ocorrência de prescrição intercorrente. Por sua vez, a executada MARIA DO CARMO CARVALHO FONSECA, por intermédio de sua patrona ALINE AUGUSTA RICAS LEITE, ora apelante, opôs exceção de pré-executividade própria, sustentando a ilegalidade do ICMS garantido, instituído pelo Decreto Estadual n. 1944/89.

O d. Juízo
a quo
, entretanto, rejeitou a primeira exceção de pré-executividade, afastando a prescrição intercorrente, e, de ofício, reconheceu a ilegalidade do ICMS garantido, por ter sido criado por meio de decreto estadual, deixando, contudo, de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O mérito recursal cinge-se à alegação de que a ausência de apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pela apelante compromete a regularidade do processo, bem como à insurgência quanto à não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte apelante, com fundamento no artigo 98, do Código de Processo Civil, haja vista a demonstração de sua hipossuficiência nos autos, sem prejuízo de posterior impugnação.

1. DA ILEGITIMIDADE RECURSAL.

Cumpre, de início, delimitar a extensão da legitimidade ativa da apelante.

ALINE AUGUSTA RICAS LEITE não figura como parte na execução fiscal originária, atuando exclusivamente na qualidade de patrona da executada MARIA DO CARMO CARVALHO FONSECA. Desse modo, sua legitimidade recursal restringe-se tão somente à discussão acerca da verba honorária sucumbencial, por se tratar de direito autônomo reconhecido ao advogado, nos termos do artigo 23 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, reconhece que o advogado possui legitimidade recursal própria apenas para impugnar decisões que afetem diretamente o seu direito aos honorários advocatícios, seja contratuais ou de sucumbência, não podendo, contudo, discutir matérias de mérito que interessem exclusivamente à parte representada:

“[...]
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que
“Tanto a parte quanto seu advogado, em nome próprio, têm legitimidade para recorrer de decisão que cuida de honorários advocatícios”
(REsp 614.218/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ de 07/12/2006, p. 289).
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 43.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06.4.2017, publicado no DJe em 27.4.2017).
[sem destaque no original].

Assim, a legitimidade da apelante restringe-se à discussão sobre os honorários advocatícios eventualmente devidos em razão de sua atuação técnica, sendo-lhe vedado manejar recurso quanto às matérias relativas ao mérito tributário ou processual da execução fiscal.

Dessa forma, o exame deste recurso limita-se à análise da condenação (ou ausência desta) em honorários advocatícios, não se estendendo à discussão de nulidade do tributo ou demais fundamentos de mérito adotados na sentença.

Delimitada a extensão da legitimidade recursal, passa-se ao exame do pedido de fixação de honorários advocatícios.

2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva, deve quem deu causa ao ajuizamento do feito responder pelos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.

“[...]
1. É assente nesta Corte o entendimento de que, de acordo com o princípio da causalidade, na hipótese de extinção da execução fiscal, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo.
[...]”. (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.133.772/SC, relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27.11.2024, publicado no DJEN de 02.12.2024).

No caso
sub judice
, embora a sentença tenha reconhecido, de ofício, a ilegalidade do tributo, extinguindo a execução, deixou de condenar em honorários advocatícios. Todavia, o reconhecimento judicial da inexigibilidade do crédito tributário – ainda que de ofício – não afasta o direito da advogada à percepção da verba honorária, notadamente porque houve atuação técnica efetiva na defesa, com apresentação de exceção de pré-executividade e provocação jurisdicional apta a ensejar o desfecho processual. Assim, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Por outro lado, deve ser aplicada a regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, haja vista que, após a apresentação da exceção de pré-executividade pela apelante, a própria Fazenda Pública, em ato subsequente, acostou aos autos a certidão de dívida ativa já devidamente cancelada, pugnando, em seguida, pela extinção do processo.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ALINE AUGUSTA RICAS LEITE, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelante, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, devendo, ainda, ser observada a regra do §4o do artigo 90 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025